Tribunal: STF
Processo: HC 196751
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Carlos Pereira Filho em favor de Tiago Silva de Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reyanaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 469.263/SP (evento 64, fls. 8-14).
    O paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO A RESPEITO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO NÃO IMPLICA, DE FORMA PRESUMIDA, NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Em razão do princípio da confiança, alicerçado no princípio da boa-fé e no princípio da segurança jurídica, não há como presumir, como pretende a defesa, a intimação do Parquet em relação à intimação da sentença absolutória, no mesmo momento em que o Juízo determinou tão somente a intimação do Ministério Público acerca do pedido de restituição de bens.
    2. Por outro lado, o acórdão impugnado foi categórico em afirmar que o recurso de apelação foi interposto no mesmo dia em que o Parquet teve ciência dos termos da sentença, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a sanar na via do habeas corpus.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    No presente writ, o Impetrante insurge-se, em síntese, contra “o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em relação à r. sentença absolutória favorável ao Paciente”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena do paciente até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela cassação dos acórdãos do STJ e da Corte Estadual e pela restauração dos efeitos da sentença absolutória em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que “o recurso ministerial e as respectivas razões foram protocolizados no mesmo dia em que o parquet teve ciência dos termos da sentença, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a sanar na via do habeas corpus. Em relação à intimação de 9/1/2017, transcrevo seus termos (e-STJ fl. 257): ‘Vista ao Ministério Público (pedido de restituição)’. Mais uma vez, a intimação acima refere-se ao pleito de liberação de veículo, e, portanto, não se pode presumir que houve a intimação do Ministério Público em relação à sentença. Os impetrantes não lograram êxito em demonstrar nos autos qualquer prova, verificada de plano, de que a intimação pessoal do MP, verificada com a entrada dos autos no órgão, para que pudesse elaborar o recurso em questão, realizou-se na data da expedição do despacho referente à liberação de veículo”. 
    Nesse contexto, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora